Tribunal: TJES
Processo: 0033009-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033009-52.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MORONI NASCIMENTO COSTA ROCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL INTERCORRENTE. PENA APLICADA INFERIOR A UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 306 do CTB à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa e 6 meses de suspensão de dirigir. A Defesa sustenta desproporcionalidade na fixação da pena-base, pleiteia o reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP, a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a questão consiste em determinar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, considerando o prazo prescricional aplicável à pena concretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do CP, razão pela qual se considera a pena concreta de 10 meses de detenção.

4. A pena aplicada é inferior a um ano, de modo que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

5. Entre o recebimento da denúncia (11/03/2019) e a publicação da sentença condenatória (04/07/2023) transcorreu lapso superior a três anos, superando o prazo prescricional previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

2. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre marcos interruptivos, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º. CPP, art. 61. CTB, art. 306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MORONI NASCIMENTO COSTA ROCIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de conduzir veículo automotor.

A Defesa, em seu arrazoado, sustenta que a pena-base foi fixada de modo desproporcional, além de que não houve o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP em virtude da primariedade do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16426060), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16922642), da lavra do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MORONI NASCIMENTO COSTA ROCIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de conduzir veículo automotor.

A Defesa, em seu arrazoado, sustenta que a pena-base foi fixada de modo desproporcional, além de que não houve o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP em virtude da primariedade do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, na noite do dia 02 de novembro de 2018, por volta das 23 horas, na avenida Vitória, bairro Romão, Vitória/ES, (em frente a loja Felipe Máquinas) o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo FORD/RANGER, tendo inclusive se envolvido em um acidente.

Revelam os autos que Policiais Militares prosseguiram até a avenida Vitória, bairro Romão, Vitória/ES, a fim de registrar um acidente com vítima.

Consta dos autos que ao chegar no local, a vítima foi identificada como sendo Raphaela Gaspar Gentil que estava no banco do carona do veículo

FORD/RANGER, placa ATC-0212, que era conduzido pelo denunciado, quando o veículo colidiu em um ónibus de placa ODF-8315 que era conduzido por Ademilson Magalhães Serri, que no momento da colisão o veículo do denunciado foi projetado contra a parede de aço da loja Felipe Máquinas, danificando-a de forma parcial.

Que no momento da colisão apenas Raphaela se lesionou, indo por meios próprios ao Cias Unimed, pois reclamava de dores, porém estava lúcida o tempo todo e caminhando por meios próprios, não tendo, contudo, representado criminalmente em desfavor do denunciado pelas lesões sofridas.

Consta ainda que o veículo estava com o licenciamento vencido, e que ambos os condutores foram submetidos a realizar o teste do etilômetro, que somente o denunciado ao assoprar o bafômetro deu o resultado de 0,37MG/L (fl. 19).

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de conduzir veículo automotor.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do CPP, impõe o seu pronunciamento
ex officio
, vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (10 meses de detenção) prescreve em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 11/03/2019 (fls. 68/69) e a sentença condenatória foi publicada em 04/07/2023 (fls. 142), salientando que não houve a suspensão do transcurso do prazo prescricional nesse ínterim.

Nesse contexto, verifica-se que entre os referidos marcos interruptivos transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.